Tribunal: STF
Processo: ARE 1445299
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação e reexame necessário. Mandado de segurança visando afastar as restrições impostas pela RDC n.º 56/2009 da ANVISA, que veda o uso, em território nacional, de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados em radiação ultravioleta. Sentença concessiva da segurança. Apelo da Municipalidade de São Paulo. Desacolhimento. Regulamento da ANVISA declarado nulo por sentença proferida nos autos de ação coletiva proposta pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo contra a ANVISA. Apelo processado sem concessão de efeito suspensivo. Inexistência de respaldo legal que autorize eventual medida restritiva contra o desempenho da atividade econômica da impetrante. Sentença mantida, com observação. Recurso e reexame necessário desprovidos.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º, 6º, 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu a segurança sob o fundamento de que restou nitidamente demonstrada a existência de direito líquido e certo pela impetrante. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “a norma técnica que ampara a atuação administrativa restritiva de direito se encontra suspensa em virtude da decisão proferida nos autos da Ação Coletiva n.º 0001067-62.2010.4.03.6100, ajuizada pelo SEEMPLES - Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo, na qual deferida antecipação da tutela para suspender a RDC n.º 56/2009. 



    Opostos embargos de declaração, o juízo esclareceu que a decisão abrange a categoria profissional ou classe profissional representada pelo Sindicato autor e não apenas seus filiados o que, aliás, encontra respaldo na jurisprudência das Cortes Superiores que já sedimentaram que a legitimidade extraordinária exercida pelos sindicatos é ampla (vide: STJ, AgRg, nos EResp nº 747.702/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 16/02/2011; STF, RE nº 193.503, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 12/08/2007 e RE 696845 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012).



    O apelo interposto pela ANVISA naqueles autos foi processado sem concessão de efeito suspensivo que revogasse a tutela antecipada confirmada pela sentença. Diante desse quadro, muito embora a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 24.ª Vara Cível da Seção Judiciária do Estado de São Paulo da Justiça Federal não tenha transitado em julgado, persistem os efeitos da decisão que suspendeu a RDC n.º 56/2009 e assim, ao menos por ora, não existe amparo normativo para impedir o exercício da atividade empresarial pela impetrante. 



    Igualmente não se ignora o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter se pronunciado (REsp 1571653/SC, julg. 13/12/2016) pela atuação regular da ANVISAno caso da RDC n.º 56/2009. 



    Tal decisão, contudo, não obsta a competência da Justiça Federal para suspender, em âmbito estadual, a eficácia da norma mesmo porque a sentença adota fundamentação diversa para a declaração de nulidade, não vinculada ao poder regulamentar, mas sim ao desatendimento do “princípio da razoabilidade e pela agressão às liberdades constitucionalmente asseguradas, como a econômica e também a individual em relação ao bronzeamento artificial através de câmaras de bronzeamento, atendido ao que dispõe a RDC 308/02” (fls. 1981/1991 dos autos do processo na Justiça Federal). 



    (...)



    A vedação imposta à Municipalidade nos presentes autos decorre tão somente de futura autuação ou restrição pautada nas limitações criadas pela RDC n.º 56/2009, em nada impedindo o exercício regular do poder de polícia quanto ao cumprimento dos demais requisitos necessários para o exercício da atividade comercial pela impetrante. Aliás, esta vedação, é claro, apenas persiste enquanto mantidos os efeitos da decisão obstativa pela Justiça Federal. 



    Nestes termos, comprovado o direito líquido e certo amparável pela via eleita, de rigor a concessão da segurança e, portanto, a manutenção integral da sentença.” (fls. 185 a 187 grifei)



    Ressalte-se que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 



    No caso em tela, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 



    Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Desapropriação. Indenização. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.913.320/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 09/08/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.2.2017. DIREITO PROCESSUAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 948.700/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente